Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S A contra decisão proferida em sede de Execução de Títulos Extrajudicial, que indeferiu o pedido de novas pesquisas patrimoniais do executado por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SNIPER, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD, sob o fundamento de exaurimento das tentativas anteriores. Aduz que que o escopo da demanda é a satisfação do título executivo judicial e diante do insucesso das pesquisas de bens já realizadas, a adoção das medidas requeridas atende o Princípio da Cooperação e da duração razoável do processo. Cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela antecipação da tutela recursal, argumentado que o perigo de dano se revela na medida em que o indeferimento das diversas medidas enseja a possibilidade de arquivamento, aumento do risco de prescrição intercorrente nos autos e extinção do processo executivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Preparo regular. É a suma do necessário. Transcrevo a Decisão agravada: “O exequente requer a realização de novas pesquisas patrimoniais do executado por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SNIPER, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD, sob o fundamento de exaurimento das tentativas anteriores. Contudo, verifica-se que este Juízo já promoveu diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, atendendo ao dever de cooperação processual na busca de bens passíveis de penhora. Tais sistemas abrangem a identificação de ativos financeiros, veículos e declarações fiscais, sendo suficientes para esgotar as pesquisas judiciais regulares na fase executiva. Os demais sistemas indicados pelo exequente possuem finalidades diversas e não se aplicam a esta fase do cumprimento de sentença, a saber: SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis): Acesso a matrículas imobiliárias e ônus incidentes sobre bens imóveis, cuja obtenção pode ser realizada diretamente pelo exequente junto aos cartórios de registro de imóveis. CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados): Base de dados sobre testamentos e escrituras públicas, não se destinando à pesquisa patrimonial para fins de execução. SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos): Ferramenta voltada a investigações complexas e combate à lavagem de dinheiro, não se tratando de sistema de consulta direta para execução civil. SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias): Utilizado exclusivamente por autoridades competentes para investigações criminais, sem aplicação à execução civil. CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens): Consulta de bens tornados indisponíveis por decisões judiciais, sendo irrelevante para a busca de ativos penhoráveis. DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias): Informação prestada pela Receita Federal sobre transações imobiliárias, cujo acesso deve ser requerido diretamente pelo interessado, quando cabível. NAVEJUD: Plataforma de comunicação eletrônica com serventias extrajudiciais, sendo de uso restrito ao Poder Judiciário para comunicações formais, sem destinação específica à pesquisa patrimonial em execução. Dessa forma, considerando que este Juízo já esgotou os meios judiciais ordinários para localização de bens do executado e que eventuais diligências complementares devem ser promovidas pelo exequente, indefiro o pedido de novas pesquisas patrimoniais pelos sistemas indicados. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Não obstante o inconformismo do Agravante, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da liminar pleiteada, sobretudo o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação durante a tramitação regular do agravo. Registre-se que o encaminhamento dos autos ao arquivo ocorre de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o credor, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, restabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Nesse contexto, não vislumbro situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso que, sabidamente, tem rápida tramitação e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator